Tribunal: TCU
Processo: 007.134/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 55/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida nos itens 1.7.1 e 1.7.4 do Acórdão 674/2022-TCU-Plenário , atendido o item 1.7.2 do Acórdão 674/2022-TCU-Plenário e em implementação o item 1.7.3 do Acórdão 674/2022-TCU-Plenário , e determinar o retorno dos autos à unidade técnica para a continuidade do monitoramento, a ser realizado em 180 dias. 1. Processo TC- Processo 007.134/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Caixa Econômica Federal; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.